Tribunal: STF
Processo: HC 87222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - TÍTULO A ENCERRAR PENA DE MULTA - INADEQUAÇÃO. A
impossibilidade normativa e jurídica de a pena de multa ser
transformada em privativa da liberdade afasta a adequação do habeas
corpus - Verbete nº 693 da Súmula do Supremo: "Não cabe habeas
corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a
processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a
única cominada"